Tribunal: CARF
Processo: 19404.000568/2004-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19404.000568/2004-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.432 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
MACAÉ RENT A CAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/10/1995 a 01/01/1999
PRESCRIÇÃO.
RESTITUIÇÃO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
O Egrégio Sodalício fixou marcos em sede de Repercussão Geral do prazo para
pedido de restituição em tributos lançados por homologação: dez anos
contados do fato gerador para ações intentadas até 09 de junho de 2005 e cinco
contados do pagamento indevido a partir de então.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Preclusa, por ausência de impugnação expressa, a matéria sobre a repristinação
da Lei Complementar 7/70.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso. Ausente momentaneamente o conselheiro Luis Felipe de Barros Reche.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Luís Felipe de Barros Reche (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19404.000568/2004-48
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.432 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19404.000568/2004-48

1.1. Trata-se de pedido de Restituição de PIS protocolado em 10 de agosto de
2004 relativo ao período de outubro de 1995 a janeiro de 1999, com fundamento na declaração
de inconstitucionalidade do artigo 18 da Lei 9.715/98 pelo Egrégio Sodalício em ação proposta
pela Confederação Nacional da Indústria.
1.2. A DRJ de Campos indeferiu o pedido da Recorrente pois a) não havia saldo
de crédito a restituir e b) ocorreu a prescrição da pretensão (data do pedido 10 de agosto de 2004,
data do último recolhimento 14 de agosto de 1998).
1.3. Intimada a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
assevera:
1.3.1. “Não existiu lei com eficácia para a cobrança da CONTRIBUIÇÃO PIS no
período de outubro de 1995 a janeiro de 1999”;
1.3.2. Não há repristinação por inconstitucionalidade da Lei revogadora;
1.4. A DRJ do Rio de Janeiro manteve o indeferimento vez que:
1.4.1. O prazo decadencial para o pedido de restituição de indébito é de cinco anos
contados da data do pagamento;
1.4.2. A interpretação sobre o prazo decadencial para repetição do indébito ter
início com a declaração de inconstitucionalidade da Lei tributária pelo Supremo
causaria insegurança jurídica;
1.4.3. “O regramento acoimado de inconstitucionalidade perde eficácia, desde a
data de sua instituição, voltando a ser aplicado o ordenamento jurídico afetado
pela norma inconstitucional, que é nula e, portanto, sem aptidão para gerar
qualquer efeito jurídico, o que inclui revogar a legislação que pretendeu afetar”;
1.4.4. A MP 1.212/95 foi declarada inconstitucional apenas no tocante à
anterioridade nonagesimal. Assim, passou a ter vigência e eficácia em 28 de
novembro de 1995;
1.4.5. No período de 1° de outubro de 1995 a 29 de fevereiro de 1996 a hipótese
de incidência da exação em questão encontrava-se na Lei Complementar 7/70;
1.5. Irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho defendendo apenas a
não ocorrência de decadência de seu crédito.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.432 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19404.000568/2004-48

2.1. Recorrente e fisco debatem acerca do PRAZO PARA REPETIÇÃO DO
INDÉBITO EM TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO,
tema no qual o Egrégio Sodalício fixou marcos em sede de Repercussão Geral: dez anos
contados do fato gerador para ações intentadas até 09 de junho de 2005 e cinco contados do
pagamento indevido a partir de então:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a
orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era
de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos
arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10
anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei
supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos
Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A
aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não
apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações
necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil,
pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na
maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata
de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a
inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a
aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da
vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-
B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido. (RE
566.621)
2.1.1. Desta feita, considerando que a Recorrente pleiteou restituição do indébito
em 10 de agosto de 2004, a pretensão de restituir-se de tributos pagos entre outubro de 1995 e
janeiro de 1999 não foi fulminada pela prescrição.

2.2. No entanto, a Recorrente deixa de defender-se dos demais fundamentos
descritos pela fiscalização ao negar o direito ao crédito (nomeadamente, inexistência de saldo a
restituir, repristinação da Lei Complementar 7/70) em sede de Voluntário, logo, o exercício deste
direito na esfera administrativa restou prejudicado pela preclusão.

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.432 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19404.000568/2004-48

3. Nestes termos, admito, porquanto tempestivo, o Recurso Voluntário, conheço-o
e a ele nego provimento.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital